Tribunal: TJDFT
Processo: 0733900-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733900-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: VINA CONCHA Y TORO S.A. D E S P A C H O Ante a alegação de incompetência absoluta e considerando o efeito translativo dos recursos, manifeste-se a parte agravante no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator